Tribunal: TJBA
Processo: 8023979-60.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8023979-60.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: NEIDE ANA PEREIRA DE JESUS Advogado(s): HELDER DE JESUS DE BRITTO APELADO: BANCO PECUNIA S/A Advogado(s):GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO (SCR) DO BACEN. NATUREZA DE CADASTRO RESTRITIVO. NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA AO CONSUMIDOR. SÚMULA 385 DO STJ. COMPATIBILIDADE ENTRE A EXCLUSÃO DO REGISTRO IRREGULAR E O AFASTAMENTO DO DANO MORAL. PREVALÊNCIA DA ORDEM JUDICIAL SOBRE NORMAS ADMINISTRATIVAS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INTUITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela instituição financeira em face de acórdão que, embora tenha afastado a indenização por danos morais com base na Súmula 385 do STJ, determinou a exclusão do nome da consumidora do Sistema de Informações de Crédito (SCR). A parte embargante alega contradição entre a aplicação da súmula e a ordem de baixa, omissão quanto à cláusula contratual de compartilhamento de dados e impossibilidade de cumprimento da obrigação devido às normas do Banco Central. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se há contradição na decisão que reconhece a preexistência de anotações (afastando o dano moral) mas determina o cancelamento de registro no SCR por ausência de notificação prévia; e se cláusulas contratuais genéricas ou normas administrativas do BACEN têm o condão de afastar a ordem judicial de exclusão do apontamento. III. Razões de decidir Inexiste a contradição apontada, uma vez que a Súmula 385 do STJ, ao obstar a indenização por dano moral diante de apontamentos preexistentes, ressalva expressamente o direito ao cancelamento da inscrição irregular. No caso, a irregularidade decorreu da ausência de notificação prévia específica, vício que não é suprido por cláusula genérica de contrato de adesão. A alegação de impossibilidade de cumprimento por óbice regulatório não prospera, pois normas administrativas e operacionais do Banco Central não se sobrepõem à determinação judicial pautada em direitos fundamentais do consumidor e na falha do dever de informação. Cumpre à instituição financeira adotar as providências técnicas para retificar os dados. Os embargos denotam mero inconformismo e tentativa de rediscutir o mérito, o que é vedado nesta via recursal estreita, ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC. IV. Dispositivo e tese Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados. Legislação relevante citada: CPC, art. 1.022. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 385. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 8023979-60.2025.8.05.0001, em que figuram como Embargante OMNI BANCO S.A. e como Embargada NEIDE ANA PEREIRA DE JESUS, ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, mantendo integralmente o acórdão hostilizado, nos termos do voto da Relatora Salvador, ASSINADO ELETRONICAMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º grau Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA